Tribunal: STF
Processo: ARE 994420
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO. CONVÊNIO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INADIMPLÊNCIA DE GESTÃO ANTERIOR. INSCRIÇÃO NO SIAFI. PROVIDÊNCIAS PARA RESPONSABILIZAÇÃO DO ANTIGO GESTOR. SUSPENSÃO DA INADIMPLÊNCIA. CABIMENTO. PRECEDENTES. 1. Apelo do Município de Aracaú-CE e remessa oficial em face de sentença que julgou improcedente o pedido de suspensão de inadimplência da municipalidade autora junto ao SIAFI, relativo ao Convênio n.º 045/1996, firmado pela gestão anterior com o Ministério da Cultura 2. "A Primeira Seção do STJ pacificou o entendimento de que, tomadas todas as providências objetivando o ressarcimento ao erário pelo sucessor do chefe do executivo que deixou de prestar as contas na época própria, na forma do art. 5º, §§ 2º e 3º, da Instrução Normativa nº 01/STN-97, deve ser afastada a inadimplência do Município, com o objetivo de não causar maiores prejuízos à coletividade." (STJ, REsp 870.733/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 16/09/2008, DJe 21/10/2008). 3. A inadimplência do município pode ser afastada quando decorrente de irregularidades cometidas pela gestão anterior, desde que o atual administrador tenha tomado medidas para saná-las. 4. Possibilidade de suspensão de inadimplência por haver o atual gestor demonstrado a intenção de responsabilizar o anterior prefeito e ressarcir ao erário, entrando com ação de ressarcimento de danos perante o ex-prefeito. Precedentes do STJ e desta Turma. 5. Ainda que não se tenha notícia acerca de eventual instauração de Tomada de Contas Especial pela TCU a respeito do Convênio n.º 045/96, firmado entre o Município autor e o Ministério da Cultura, não se atribuir punir permanentemente a municipalidade e, em consequência, todos os seus munícipes, quando compete à autoridade administrativa federal a instauração da Tomada de Contas Especial, nos termos do § 3º do art. 1º da IN/TCU. 6. Apelação e remessa oficial providas”. (eDOC 1, p. 104)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 5º, LV e XXXV; 37, caput; 93, IX; 160, parágrafo único, inciso I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a responsabilidade do município para prestação de contas, uma vez que se trata da pessoa jurídica que firmou o convênio não cumprido. Nesse contexto, afirma-se ser desnecessário o questionamento acerca da responsabilidade do ex-gestor ou do atual, uma vez que o município possui personalidade jurídica distinta da seus administradores.



    Sustenta-se a observância aos princípios da moralidade e da legalidade no trato dos recursos públicos atinentes à execução de programa de governo.



    É o relatório.



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Na hipótese, verifico que o acórdão recorrido está de acordo como o entendimento do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual o ente público deve ser excluído do cadastro de inadimplentes quando tomadas providências, pela atual gestão do município, para responsabilizar a gestão que deu causa à inadimplência.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. MUNICÍPIO. INSCRIÇÃO NO SIAFI POR ATOS DA GESTÃO ANTERIOR. ATUAL GESTÃO. TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PARA RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 607.420-RG (TEMA Nº 327). AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. A matéria versada no apelo extremo não foi submetida ao Plenário Virtual para manifestação acerca da existência de repercussão geral no RE 607.420-RG, razão pela qual inaplicável o paradigma invocado. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RE 930.892 AgR, Rel. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 23.6.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. ATOS DECORRENTES DE GESTÕES ANTERIORES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO COLEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O princípio da intranscendência subjetiva das sanções, consagrado pela Corte Suprema, inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres Públicos. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; ACO 1.612-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2015. 2. É que, em casos como o presente, o propósito é de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. 3. A tomada de contas especial é medida de rigor com o ensejo de alcançar-se o reconhecimento definitivo de irregularidades, permitindo-se, só então, a inscrição do ente nos cadastros de restrição ao crédito organizados e mantidos pela União. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; AC 2.032, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 20/03/2009. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AC 3031 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.8.2015) 



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA – (...) – SIAFI/CADIN/CAUC – INCLUSÃO, NESSE CADASTRO FEDERAL, DO ESTADO DO MARANHÃO – POR EFEITO DE AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A CONVÊNIOS CELEBRADOS EM GESTÕES ANTERIORES – SEM QUE SE TENHA PRECEDIDO À PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE “TOMADA DE CONTAS ESPECIAL” – CONSEQUENTE IMPOSIÇÃO AO ESTADO-MEMBRO, EM VIRTUDE DE ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS RESPECTIVAS OBRIGAÇÕES, DE LIMITAÇÕES DE ORDEM JURÍDICA – POSTULADO DA INTRANSCENDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE SANÇÕES E RESTRIÇÕES DE ORDEM JURÍDICA SUPERAREM A DIMENSÃO ESTRITAMENTE PESSOAL DO INFRATOR – (…). INSCRIÇÃO EM CADASTRO PÚBLICO DE INADIMPLENTES E ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. – O postulado da intranscendência impede que sanções e restrições de ordem jurídica superem a dimensão estritamente pessoal do infrator. Em virtude desse princípio, as limitações jurídicas que derivam da inscrição, em cadastros públicos de inadimplentes, das autarquias, das empresas governamentais ou das entidades paraestatais não podem atingir os Estados-membros, projetando, sobre estes, consequências jurídicas desfavoráveis e gravosas, pois o inadimplemento obrigacional – por revelar-se unicamente imputável aos entes menores integrantes da administração descentralizada – só a estes pode afetar. – Os Estados-membros e o Distrito Federal, em consequência, não podem sofrer limitações em sua esfera jurídica, motivadas pelo só fato de se acharem administrativamente vinculadas a eles as autarquias, as entidades paraestatais, as sociedades sujeitas a seu poder de controle e as empresas governamentais alegadamente inadimplentes e que, por tal motivo, hajam sido incluídas em cadastros federais (CAUC, SIAFI, CADIN, v.g.). (...) BLOQUEIO DE RECURSOS CUJA EFETIVAÇÃO COMPROMETE A EXECUÇÃO, NO ÂMBITO LOCAL, DE PROGRAMA ESTRUTURADO PARA VIABILIZAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. – O Supremo Tribunal Federal, nos casos de inscrição de entidades estatais, de pessoas administrativas ou de empresas governamentais em cadastros de inadimplentes, organizados e mantidos pela União, tem ordenado a liberação e o repasse de verbas federais (ou, então, determinado o afastamento de restrições impostas à celebração de operações de crédito em geral ou à obtenção de garantias), sempre com o propósito de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. Precedentes”. (ACO 1848 AgR,rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5.2.2015)



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que não se admite a transcendência subjetiva das medidas restritivas de direitos. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente